Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727007-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em razão de o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de procedimento de alvará judicial, processo n. 0722129-46.2024.8.07.0001, proposta por ANDREIA JULIANA CORREA BEZERRA COSTA. O juízo suscitado, Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em (ID 61019974), declinou os autos para uma das Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que, a despeito de o pedido se relacionar a inventário extrajudicial, pois se trata de venda de veículo que compõe o espólio de bens inventariados e levantamento de pensão no Ministério Público do Pará para suprir despesas de ITCMD, a competência é do Juízo Cível para apreciação dos pedidos. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ID (61019974), assevera que os pedidos formulados pela requerente dizem respeito à relação direta com sucessão causa mortis, sendo competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, consoante o art. 28, inciso I, da LOJDF. Assevera, ainda, que a autora busca levantamento de valores que pertencem ao espólio e alienação de veículo constante da massa patrimonial. Pleiteia a autora autorização judicial para alienar bem móvel com valor estimado em R$ 26.000,00, tabela FIPE, e de levantamento de pensão no Ministério Público do Pará na quantia de 35.738,53, em razão de insuficiência de recursos. No caso, o bem móvel que se pretende alienar é objeto da ação de inventário extrajudicial ainda não finalizado. Assim, a questão envolve direitos sucessórios, sendo a matéria afeta ao direito de sucessões. Confira-se a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – LOJDF: Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I – processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis; Quanto à questão, confiram-se os julgados deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. PARTILHA JÁ REALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. AFASTADA. FORO DE DOMICÍLIO DOS HERDEIROS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 48 do Código de Processo Civil - CPC, em consonância com o disposto no art. 1.785 do Código Civil, dispõe que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". 2. O juízo do inventário, em decorrência do caráter universal da sucessão (art. 91 do Código Civil), exerce atração sobre todas as ações que lhe digam respeito, salvo aquelas que possuem outras competências absolutas. 3. Realizada a partilha, não há mais universalidade (art. 1.791 do Código Civil) e, em consequência, competência atrativa do juízo do inventário (art. 48 do CPC). A competência passa a ser do foro de domicílio dos herdeiros ou definida conforme as demais regras processuais. 4. Uma vez partilhada a quantia que os requerentes pretendem levantar, não há razão para que o juízo do inventário seja o competente para o processo e julgamento do procedimento de alvará judicial. 5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, o suscitado. (Acórdão 1840688, 07057867520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. VARA CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. LIMITE DO VALOR A SER LEVANTADO. VALOR SUPERIOR. AÇÃO DE NATUREZA SUCESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. 1. Embora a Lei n. 6.858/1980 tenha desburocratizado o levantamento de valores não recebidos por seus titulares em vida, é certo que tal pretensão se limita a valores correspondentes a quinhentas Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTNs). Inteligência do art. 2o, caput, Lei n. 6.858/1980. 2. Assim, por interpretação lógica e literal do art. 666 do CPC, simples pretensões de levantamento de montantes superiores ao mencionado limite legal, sem circunstâncias que imponham o procedimento sucessório mais complexo, devem correr pela via do inventário por arrolamento. 3. Trata-se o inventário, em qualquer de suas formas, de demanda de cunho sucessório, cuja competência para processamento e apreciação é da vara de órfãos e sucessões, assim como estabelece o art. 28, inciso I, da Lei n. 11.697/2008. 4. Declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja o Vara de Família e de Órfãos e Sucessões. (Acórdão 1808808, 07181459120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital